Tribunal: TJDFT
Processo: 20180210018118RSE
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ARTIGO 23, DA LEI No 13.431/2017. NORMA ABERTA. MERA PREFERÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CRIADA NOS TERMOS DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER RECONHECIDA.
1 –Nos termos do artigo 23, caput e parágrafo único da Lei no 13.431, de 04 de abril de 2017, os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente, sendo que, até a implementação destes, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.
2 – Tratando-se o caso de crime de estupro de vulnerável praticado pelo tio contra a sobrinha, ambos residentes na mesma unidade familiar, em que incide a Lei no 11.340/2006, mantém-se o prosseguimento do feito no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia, com aplicação da Lei Maria da Penha.
3 – Recurso em sentido estrito conhecido e provido.